Tribunal: TJES
Processo: 0008964-27.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Nulidade; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008964-27.2017.8.08.0021

APELANTE(S):

MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.)

APELADO(S):

EDUARDO JOSÉ POETA DE AZEVEDO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE CLUBE DE LAZER. ATRASO INJUSTIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, a qual se insurge sob o fundamento de ausência do alegado atraso na entrega do empreendimento, bem como quanto ao direito de retenção no percentual de 30% (trinta por cento), conforme previsão contratual.

2.

A relação jurídica se encontra acobertada pelas normas da Legislação Consumerista (Lei n.º 8.078/90). A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel (lote) adquirido pelo autor como destinatário final, o que, por certo, impõe a relativização do princípio estampado no brocado latino
pacta sunt servanda
, em total observância da garantia fundamental do cidadão insculpida na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXXII.

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em parcela única, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, sem culpa pelo distrato, o direito de reter parcela do montante, assim previsto na Súmula 543/STJ.

4.

Diante do longo atraso injustificado operado pela empresa ré, impõe-se a rescisão contratual por sua culpa exclusiva e, por consequência, a restituição integral dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do STJ.

5.

Como cediço, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

6.

Com relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado primevo, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, mostra-se suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

7.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0008964-27.2017.8.08.0021
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008964-27.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros
APELADO: EDUARDO JOSE POETA DE AZEVEDO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008964-27.2017.8.08.0021

APELANTE(S): MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.)

APELADO(S): EDUARDO JOSÉ POETA DE AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível

interposta por
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.)
, no intuito de reformar a sentença de fls. 222/224 e integrativa fls. 241/242,
proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Declaratória de Nulidade de Cláusulas, Devolução de Valores Pagos e condenação em Danos Morais
movida por
EDUARDO JOSÉ POETA DE AZEVEDO
,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, e, por conseguinte, determinar
a devolução da quantia recebida a título de pagamento para aquisição de bem imóvel relacionado no instrumento contratual, com exceção do numerário pago a título de comissão de corretagem, importância que deverá ser corrigida desde o efetivo pagamento/depósito de cada prestação, e sofrer incidência de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
, bem como,
condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor
.

A Apelante postula a reforma da sentença, requerendo, em síntese: (i) inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame; (ii) prevalência das condições contratuais e legais pactuadas; (iii) reconhecimento de ausência de atraso na entrega do empreendimento; (iv) subsidiariamente, em caso de rescisão do contrato, retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos, bem como de valores referentes a despesas previstas no contrato; (iv) parcelamento do saldo a ser restituído; (v) afastamento da condenação em indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, ora Apelado, firmou, em 31 de julho de 2014, instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 27/52) do lote nº 06, quadra 06, do loteamento Residencial Nova Guarapari – Reserva Amary, situado no município de Guarapari/ES, no valor total original de R$ 241.217,36 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), nas condições previstas no item 4.2 do contrato (fl. 28), sendo uma entrada no valor de R$ 111.502,19 (cento e onze mil, quinhentos e dois reais e dezenove centavos) e saldo em parcela única no importe de R$ 129.715,17 (cento e vinte e nove mil, setecentos e quinze reais e dezessete centavos), com vencimento na data de 25/08/2014.

Consta do referido contrato que as obras de implementação de infraestrutura seriam entregues no prazo máximo de 04 (quatro anos) contados a partir da data de registro do memorial de loteamento no Cartório de Registro de Imóveis (fl. 39) e, por sua vez, a entrega das obras do clube de lazer externo, com a infraestrutura descrita no termo aditivo (fls.53/58), ocorreria em 06 (seis) meses a partir da data de conclusão das referidas obras de implementação e infraestrutura.

Sustenta o Apelado que o Clube de Lazer não fora entregue e que as obras sequer foram iniciadas, inobstante o atraso de cerca de 7 (sete) anos. Por sua vez, a Apelante, não aporta aos autos qualquer documento apto a refutar as alegações autorais, informando em sua peça contestatória que
as obras complementares estão em fase de execução e estarão finalizadas o mais rápido possível
.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para rescindir o contrato firmado entre as partes e, reconhecendo a culpa exclusiva do promitente vendedor, condenou a Apelante à restituição integral do valor pago pelo Apelado, de uma só vez, dando azo à interposição do presente recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, a qual se insurge sob o fundamento de ausência do alegado atraso na entrega do empreendimento, bem como quanto ao direito de retenção no percentual de 30% (trinta por cento), conforme previsão contratual.

De imediato, registro que a relação jurídica se encontra acobertada pelas normas da Legislação Consumerista (Lei n.º 8.078/90). A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel (lote) adquirido pelo autor como destinatário final, o que, por certo, impõe a relativização do princípio estampado no brocado latino
pacta sunt servanda
, em total observância da garantia fundamental do cidadão insculpida na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXXII.

Tecidas essas considerações, consigno que, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em parcela única, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, sem culpa pelo distrato, o direito de reter parcela do montante, assim previsto na Súmula 543/STJ,
in verbis
:

Súmula 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015).

No ponto, o magistrado
a quo
manifestou-se nos seguintes termos:

Como consequência da rescisão, o requerente almeja o ressarcimento do montante pago a ré, referente ao contrato de promessa de aquisição do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes, cuja pretensão encontra respaldo na jurisprudência da nossa corte cidadã, conforme se infere da súmula 543 daquele sodalício, verbis:

Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Dessarte, sem maiores delongas, tenho por acolher a pretensão autoral, no que consiste na restituição dos valores pagos a título de aquisição do imóvel, já que as requeridas quem deram causa ao inadimplemento contratual, sendo que a restituição deverá obedecer a disposição contida na súmula de n. 543, ou seja, o ressarcimento deverá ocorrer em única parcela, de acordo com o montante efetivamente pago pela compra do imóvel em favor das rés, com exceção do montante despendido a título de comissão de corretagem, já que prescrita a pretensão neste particular.

Acentue-se que os elementos probatórios dos autos indicam a patente mora da construtora, a qual, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar o adimplemento de suas obrigações contratuais, deixando de comprovar, transcorridos cerca de nove anos da celebração do contrato, que
as obras complementares estão em fase de execução e estarão finalizadas o mais rápido possível
. Ademais, a prova testemunhal colhida no ano de 2019, aponta que a obra do clube social sequer fora iniciada e que no local existe apenas uma placa indicativa (fl. 206).

Da mesma forma, considero que, de fato,
diante do longo atraso injustificado operado pela empresa ré, impõe-se a rescisão contratual por sua culpa exclusiva e, por consequência, a restituição integral dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do STJ
.

Neste sentido, é a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008841-50.2018.8.08.0035 APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: MOACIR RAIMUNDO DOS SANTOS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA NA PLANTA FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA CULPA DA CONSTRUTORA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MULTA CONTRATUAL RECURSO DESPROVIDO SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SENTENÇA ALTERADA EX OFFICIO . 1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva quando a construtora assume a responsabilidade pelo empreendimento imobiliário. 2. Eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual. 3.
É devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando o atraso da obra ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso. 5. Possibilidade de inversão de cláusula penal, em observância ao princípio da isonomia. Valor da multa contratual que se mostra, no caso concreto, em consonância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A sistemática de incidência dos juros de mora e da correção monetária consiste matéria de natureza cogente, não havendo que se cogitar, neste particular, de reformatio in pejus, mormente quando omissa a sentença. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e APELADO: MOACIR RAIMUNDO DOS SANTOS; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, alterando
ex officio
a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 27 de outubro 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00088415020188080035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 27/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifou-se)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ILEGITIMIDADE PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS REVELIA CULPA DAS REQUERIDAS RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPARAÇÃO INTEGRAL DANOS MORAIS OCORRÊNCIA MULTA COERCITIVA CUMPRIMENTO REDUÇÃO RECURSO PROVIDO DOS AUTORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência. 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 4.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543, do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual é possível a rescisão de contratos de promessa de compra e venda dotados de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em que incidente o Código de Defesa do Consumidor 6. Quanto aos danos morais, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses, situação que se difere dos presentes autos em que as requeridas sequem alegam a conclusão do empreendimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 8. Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício. (TJ-ES - AC: 00161091920188080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021) (grifou-se)

Por derradeiro, segue mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. C
omo cediço, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado primevo, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, mostra-se suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é, também, o entendimento deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRAZO DE 180 DIAS DANOS EMERGENTES - INDENIZAÇÃO POR VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL NECESSIDADE DE INVERSÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade da cláusula contratual que prevê o atraso possibilidade de atraso de até 180 (cento e oitenta) dias na entrega da unidade habitacional em construção, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2) Impossibilidade de aplicação da tese fixada no enunciado n° 970 do STJ, pois o caso dos autos trata de danos emergentes e não de lucros cessantes. 3) De acordo com o enunciado n° 971 do STJ, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
In casu
, a inversão das cláusulas penais em desfavor das empresas apeladas é medida que se impõe para que haja efetiva equiparação contratual entre as partes. 4) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da parte, causado-lhe abalos na esfera moral. 5) A fixação do valor referente a indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico, norteador para um arbitramento equitativo. Ademais, tal indenização não pode ser objeto de enriquecimento sem causa da parte autora. Nessa seara, no caso em análise a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra oportuna para reparar o dano sofrido e punir o violador do direito. 6) Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. 7) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140169082, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Por fim, o termo inicial para incidência dos juros de mora, quando a rescisão é motivada pelo inadimplemento da construtora, é a data da citação, conforme estabelecido em sentença, razão pela qual não prospera a insurgência recursal no ponto.

Quanto ao tema, o Código Civil prevê em seu artigo 405 que os juros de mora contam-se desde a citação inicial, de modo que, em observância ao
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação válida constitui em mora o devedor.

A propósito, para que não pairem dúvidas, segue o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. I. Quando resolvidas todas as questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido diverso do pretendido pela parte não corresponde a nulidade. II. A pretensão autoral, de direito pessoal, obedece ao prazo prescricional decenal. III.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros incidirão a partir da citação.
IV. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1121243 PR 2009/0113415-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/08/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 05/10/2009) (grifou-se)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em função do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008964-27.2017.8.08.0021

APELANTE(S):

MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.)

APELADO(S):

EDUARDO JOSÉ POETA DE AZEVEDO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE CLUBE DE LAZER. ATRASO INJUSTIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, a qual se insurge sob o fundamento de ausência do alegado atraso na entrega do empreendimento, bem como quanto ao direito de retenção no percentual de 30% (trinta por cento), conforme previsão contratual.

2.

A relação jurídica se encontra acobertada pelas normas da Legislação Consumerista (Lei n.º 8.078/90). A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel (lote) adquirido pelo autor como destinatário final, o que, por certo, impõe a relativização do princípio estampado no brocado latino
pacta sunt servanda
, em total observância da garantia fundamental do cidadão insculpida na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXXII.

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em parcela única, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, sem culpa pelo distrato, o direito de reter parcela do montante, assim previsto na Súmula 543/STJ.

4.

Diante do longo atraso injustificado operado pela empresa ré, impõe-se a rescisão contratual por sua culpa exclusiva e, por consequência, a restituição integral dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do STJ.

5.

Como cediço, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

6.

Com relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado primevo, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, mostra-se suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

7.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0008964-27.2017.8.08.0021
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 27 fevereiro
de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.